Tribunal: TJDFT
Processo: 0751732-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751732-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO DIAS CORDEIRO IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de DONNA MERCEDES DIAS CORDEIRO, registrado(a) civilmente como FLAVIO DIAS CORDEIRO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Considerando que o Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída, foi facultado ao impetrante a juntada aos autos, no prazo de 10 dias, dos documentos necessários à análise dos pedidos formulados na presente impetração (ID 78747755). Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação da parte interessada, conforme certidões de ID 79352197 e ID 79352198. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator